Tribunal: STF
Processo: AI 419477
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: TRASLADO.

SÚMULA  288-STF.
         I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do
 instrumento.
Confirmação da Súmula 288-STF: AI 137.645-AgR/DF, Plenário.
        II. - Agravo não provido.